Tribunal: TJSP
Processo: 1004925-22.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Municipal no 602/2011), não fazendo jus ao recebimento de adicional de periculosidade. Vedação ao "bis in idem". Ausência de violação ao art. 7o, XXIII, da Constituição Federal.
HORAS EXTRAS E ADICIONAL ÀS HORAS TRABALHADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS. Submissão dos ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal à Jornada Especial de Trabalho, que estabelece jornada diferenciada de trabalho, com plantões com duração de doze horas, seguidas de trinta e seis horas de descanso (12x36). Jornada especial que prevê a possibilidade de cumprimento de plantões extraordinários, além do período ordinário de trabalho. Gratificação por Jornada Especial de Trabalho que expressamente abrange a jornada extraordinária de trabalho. Regime de revezamento que implica reconhecimento de domingos e feriados como dias normais de trabalho.
VALE REFEIÇÃO. Benefício previsto em lei (art. 27, II, "b", da Lei Complementar Municipal no 602/2011) como ato discricionário da Administração Público, a depender da disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.
R. sentença de improcedência mantida.
Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, com observação à gratuidade de justiça.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1004925-22.2018.8.26.0477; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRAIA GRANDE. GUARDA CIVIL. Pretensão do autor ao recebimento de adicional de periculosidade, horas extras, pagamento de adicional às horas trabalhadas aos domingos e feriados e vale refeição.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal que já percebem gratificação relativa à Jornada Especial de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRAIA GRANDE. GUARDA CIVIL. Pretensão do autor ao recebimento de adicional de periculosidade, horas extras, pagamento de adicional às horas trabalhadas aos domingos e feriados e vale refeição.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal que já percebem gratificação relativa à Jornada Especial de Trabalho e às condições perigosas de trabalho (art. 25, da Lei Complementar Municipal no 602/2011), não fazendo jus ao recebimento de adicional de periculosidade. Vedação ao "bis in idem". Ausência de violação ao art. 7o, XXIII, da Constituição Federal.
HORAS EXTRAS E ADICIONAL ÀS HORAS TRABALHADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS. Submissão dos ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal à Jornada Especial de Trabalho, que estabelece jornada diferenciada de trabalho, com plantões com duração de doze horas, seguidas de trinta e seis horas de descanso (12x36). Jornada especial que prevê a possibilidade de cumprimento de plantões extraordinários, além do período ordinário de trabalho. Gratificação por Jornada Especial de Trabalho que expressamente abrange a jornada extraordinária de trabalho. Regime de revezamento que implica reconhecimento de domingos e feriados como dias normais de trabalho.
VALE REFEIÇÃO. Benefício previsto em lei (art. 27, II, "b", da Lei Complementar Municipal no 602/2011) como ato discricionário da Administração Público, a depender da disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.
R. sentença de improcedência mantida.
Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, com observação à gratuidade de justiça.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004925-22.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUIZ
PAULO DE OLIVEIRA SANTANA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 17.428 (processo digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1004925-22.2018.8.26.0477
No NA ORIGEM: 1004925-22.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SANTANA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Rafael Saviano Pirozzi
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PRAIA
GRANDE.
GUARDA CIVIL. Pretensão do autor ao recebimento de adicional
de periculosidade, horas extras, pagamento de adicional às horas
trabalhadas aos domingos e feriados e vale refeição.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Ocupantes do cargo de
Guarda Civil Municipal que já percebem gratificação relativa à
Jornada Especial de Trabalho e às condições perigosas de trabalho
(art. 25, da Lei Complementar Municipal no 602/2011), não
fazendo jus ao recebimento de adicional de periculosidade.
Vedação ao “bis in idem”. Ausência de violação ao art. 7o, XXIII,
da Constituição Federal.
HORAS EXTRAS E ADICIONAL ÀS HORAS TRABALHADAS
AOS DOMINGOS E FERIADOS. Submissão dos ocupantes do
cargo de Guarda Civil Municipal à Jornada Especial de Trabalho,
que estabelece jornada diferenciada de trabalho, com plantões com
duração de doze horas, seguidas de trinta e seis horas de descanso
(12x36). Jornada especial que prevê a possibilidade de
cumprimento de plantões extraordinários, além do período
ordinário de trabalho. Gratificação por Jornada Especial de
Trabalho que expressamente abrange a jornada extraordinária de
trabalho. Regime de revezamento que implica reconhecimento de
domingos e feriados como dias normais de trabalho.
VALE REFEIÇÃO. Benefício previsto em lei (art. 27, II, “b”, da
Lei
Complementar
Municipal
no
602/2011)
como
ato
discricionário da Administração Público, a depender da
disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal.
Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.
R. sentença de improcedência mantida.
Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/2015, com observação à gratuidade de justiça.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de
tutela provisória de urgência ajuizada por LUIZ PAULO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
3
SANTANA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA
GRANDE. Aduz o autor ter sido admitido no cargo público de Guarda Civil
Municipal de Praia Grande em 04.07.2012, após aprovação em concurso
público, exercendo a jornada de trabalho de 12 horas de trabalho seguidas de
36 horas de descanso (12x36). Sustenta que, apesar de estar exposto a riscos
diariamente em suas atividades, não recebe adicional de periculosidade.
Alega também que, apesar de se submeter a escala extraordinária de trabalho,
dado que comumente deve permanecer em delegacias fora do seu horário de
trabalho, faz jus ao recebimento de horas extras, que também não são pagas
pela Municipalidade. Argumenta, ainda, que comumente seus plantões são
realizados em domingos e feriados, mas que não recebe qualquer pagamento
superior por tal fato, assim como que faz jus ao recebimento de um vale
refeição por plantão realizado. Requer a concessão de tutela provisória de
urgência a fim de seja determinado o recebimento do adicional de
periculosidade no patamar de 30% de seu salário-base. Pugna, ao final, pela
condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade
na importância de 30% de seu salário-base, com os devidos reflexos, das
horas extras laboradas em jornada extraordinária, com acréscimo de 50% à
hora ordinária de trabalho, do adicional de 100% sobre as horas trabalhados
nos domingos e feriados; e do valor correspondente a um vale refeição por
plantão realizado.
Foram acostados à petição inicial identidade funcional do
autor (fl. 19), demonstrativos de pagamento relativos às competências de
novembro de 2015 até março de 2017 (fls. 20/38), cópia da Lei
Complementar Municipal no 602/2011 (fls. 39/53) e da Lei Complementar
Municipal no 15/1992 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
4
Praia Grande (fls. 54/93), Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 (fl. 94),
descrição das atividades exercidas por guardas civis municipais (fl. 95) e
cópia de matéria jornalística (fl. 96).
Deferida a gratuidade de justiça ao autor e indeferida a
tutela provisória de urgência pleiteada (fls. 97/98).
Devidamente
citada,
a
Municipalidade
apresentou
contestação (fls. 105/119), alegando, preliminarmente, incompetência do
Juízo, falta de interesse de agir e aplicação da prescrição quinquenal às
pretensões autorais, e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Réplica às fls.
123/132.
Devidamente intimadas a especificarem os meios de prova
(fl. 135), o autor requereu a produção de prova pericial e testemunhal (fl.
136), não havendo manifestação da Municipalidade, consoante certidão de fl.
137.
Proferido r. despacho saneador (fls. 138/139), afastando as
preliminares de incompetência do Juízo e de falta de interesse de agir,
determinando a realização de audiência de instrução.
Realizada a audiência de instrução (Termo de audiência às
fls. 147/150
mídia digital acompanha os autos), foram colhidos os
depoimentos das testemunhas arroladas.
Determinada a produção de prova pericial (fls. 151/152), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
5
elabora laudo técnico por expert de confiança do Juízo (fls. 203/224), seguida
de manifestação à prova pela Municipalidade (fl. 228) e pelo autor (fl. 229).
Apresentadas alegações finais pelo autor (fls. 235/237) e
pela Municipalidade (fls. 238/242).
Sobreveio r. sentença de fls. 243/248, proferida em
14.05.2020, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados por LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SANTANA em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com
resolução de mérito, e fundamento no artigo 487, inciso I, do
CPC.
Sucumbente, a parte perdedora arcará com o pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor da causa,
sobre os quais incidirão correção e juros legais, observada a
gratuidade de justiça.
Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de
declaração, registre-se que ficam preteridas as demais
alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada,
observando que os pedidos de ambas as partes foram
apreciados.
Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a
interposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará
à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Código
de Processo Civil.
Nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo
com as anotações pertinentes.” (fl. 248)
Apela o autor (fls. 251/259), aduzindo, em síntese, que: a)
a ausência de legislação municipal específica não impede seu direito
constitucional à percepção do adicional de periculosidade, dado que o laudo
judicial reconheceu o exercício de suas funções em condições perigosas; b)
faz jus ao recebimento de horas extras, dado que comumente precisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
6
permanecer em delegacias para acompanhar a lavratura de Boletins de
Ocorrência; c) também faz jus ao recebimento de pagamento adicional com
relação às horas trabalhadas em domingos e feriados; d) não recebe qualquer
vale refeição durante o trabalho realizado. Pugna pela reforma integral da r.
sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o Grau (fls. 97/98), acompanhado de
contrarrazões (fls. 264/278).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma
processual.
Passo a apreciar o recurso de apelação interposto pelo
autor.
Pretende o autor, ocupante do cargo de “Guarda Civil
Municipal 4a Classe” de Praia Grande, admitido no serviço público em
05.07.2012 (fls. 20/38), o recebimento de adicional de periculosidade no
patamar de 30% sobre seu salário-base, horas extraordinárias, adicionais às
horas trabalhadas aos domingos e feriados e vale refeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
7
Pese o esforço argumentativo do requerente, a r. sentença de
improcedência dos pedidos deve ser mantida, sendo de rigor o desprovimento
do recurso, pelas razões que passo a expor.
Esclareça-se inicialmente que, por ser Guarda Civil
Municipal, o autor se submete ao Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais (Lei Complementar Municipal no 15/1992 - fls. 54/93), bem como
ao regramento específico destinado aos Guardas Civis do Município de Praia
Grande, no caso, a Lei Complementar Municipal no 602/2011 (fls. 39/53).
Os Guardas Civis Municipais de Praia Grande percebem
adicional específico no percentual de 50% (cinquenta por cento) calculado
sobre o vencimento base, nos termos do art. 25 da Lei Complementar
Municipal no 602/2011, que assim dispõe:
“Art. 25. Em razão da natureza da atividade e da forma da
prestação de serviço, os servidores da Guarda Civil
Municipal receberão um adicional de 50% (cinquenta por
cento) calculado sobre o vencimento base, o qual não será
incorporado para qualquer efeito.
Parágrafo único. No adicional instituído pelo 'caput'
deste artigo está compreendido a incidência do disposto
no art. 104 da lei Complementar no 015, de 28 de maio de
1.992, o Estatuto dos Servidores Públicos, do art. 7o, XVI e
XXIII da Constituição Federal, e do art. 21, §2o, alíneas
'a', 'b', 'c' e 'd' desta lei complementar.” (fl. 46)
Verifica-se do dispositivo acima transcrito que o adicional
específico para a carreira da Guarda Civil Municipal destina-se a remunerar o
servidor pela natureza da atividade e forma da prestação de serviço, advindos
da própria exigência do cargo.
Esse adicional expressamente compreende a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
8
disposto no art. 7o, XXIII, da Constituição Federal, isto é, a “remuneração
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”.
Assim, apesar de os Guardas Civis de Praia Grande não
fazerem jus ao adicional de periculosidade por ausência de previsão em lei, é
certo que estes são remunerados pelo perigo da atividade de desempenhada
através do adicional específico do art. 25 da mencionada lei municipal.
Anote-se que o laudo pericial elaborado nestes autos (fls.
203/223), o qual conclui a fls. 213 que o autor exerce “atividade
CONSIDERADA PERICULOSA por exposição à roubos ou outras espécies
de violência física nas atividades profissionais de Segurança Pessoal ou
Patrimonial” (fl. 203), atesta circunstância já reconhecida pela própria
Administração Pública Municipal, que concedeu aos GCMs o adicional
específico do art. 25 da Lei Municipal no 602/2011.
Destarte, a eventual concessão da benesse pretendida pelo
autor ocasionaria “bis in idem”, pois os Guardas Civis Municipais seriam
duplamente remunerados pelo exercício de atividades perigosas, em afronta
ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Assim sendo, não comporta provimento o recurso do
apelante quanto à pretensão de recebimento do adicional de
periculosidade.
No que toca ao pleito de horas extraordinárias, este
também não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
9
Com efeito, a Lei Complementar no 602/2011, ao dispor
sobre a jornada de trabalho dos Guardas Civis Municipais, assim estabelece:
“CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO
Seção I
Da duração da Jornada
Art. 20. A Jornada, para fins desta Lei Complementar, é a
duração do trabalho do servidor da Guarda Civil Municipal,
contada entre a hora da apresentação no local designado para
o trabalho e a hora em que o mesmo é encerrado.
Art. 21. A duração da jornada de trabalho dos servidores da
Guarda Civil Municipal fica assim classificada:
I Jornada Normal de Trabalho: não superior a 8 (oito) horas
diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, destinada aos
Guardas
Civis
Municipais
com
atividade
meramente
administrativa na Corporação;
II Jornada Especial de Trabalho: em regime de escala por
plantões, caracterizando-se pela prestação de serviços em
horário variável, com a duração máxima de 12 (doze) horas
cada, aplicável a todos os Guardas Civis Municipais.
§ 1.o Em jornada especial de trabalho, o servidor ficará sujeito
ao cumprimento de plantões extras ou excepcionais.
§ 2.o Os plantões excepcionais poderão ocorrer nos seguintes
casos:
a) na iminência ou ocorrência de calamidade pública;
b) atividade de ensino e instrução;
c) atendimento de ocorrência após plantão;
d) convocações, excetuando-se as escalas de serviço.
§ 3.o Os plantões extras ocorrerão de acordo com a necessidade
do serviço, a critério da administração da Guarda Civil
Municipal.”
O autor desta ação cumpre jornada especial de trabalho,
em regime de horário diferenciado, sendo 12 horas de trabalho e 36 horas de
descanso, jornada estabelecida pelo Município, que, no exercício de sua
autonomia para estruturar os quadros de seus servidores, a instituiu, tendo em
vista a necessidade do serviço, natureza e peculiaridades das funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
10
exercidas pela Guarda Civil Municipal.
Ressalte-se que embora a jornada de trabalho de 12x36
horas estenda-se por 4 horas a mais do que as 8 horas normais de trabalho, o
servidor, ao final de sua jornada, é beneficiado com o descanso de 36 horas.
Consoante expressamente indicado na lei, o Guarda Civil
Municipal se sujeita a eventual cumprimento de plantões extras ou
excepcionais, que podem ocorrer no caso de necessidade de atendimento de
ocorrências após o plantão ordinário, dentre outros casos, na forma prevista
na lei.
Como visto, contudo, o adicional específico do art. 25 da
Lei Municipal no 602/2011, além de compreender remuneração pela atividade
penosa, também engloba expressamente “a incidência do disposto no art.
104, da Lei Complementar no 015, de 28 de maio de 1.992, o Estatuto dos
Servidores Públicos”, que corresponde à “gratificação por serviços
extraordinários” (fl. 71).
Consoante bem fundamentado pelo Il. Juízo “a quo” (fls.
243/248): “... infere-se, pois, que a RET (remuneração por jornada especial
de trabalho) abrange expressamente o adicional de periculosidade, bem
como o trabalho em jornada diferenciada de 12 horas de trabalho, além dos
plantões extraordinários, em caso de necessidade e plantões excepcionais,
para atendimento de ocorrência após o plantão” (fl. 247).
No tocante à pretensão ao recebimento de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
11
adicionais às horas trabalhadas aos domingos e feriados, tem-se que a
jornada de trabalho especial à qual o autor está submetido implica a adoção
de regime de revezamento entre os servidores, de forma que sábados,
domingos e feriados são considerados dias comuns de trabalho, não havendo
qualquer irregularidade em sua instituição ou na forma como o pagamento
das horas trabalhadas é realizado.
Por essas razões, não comporta provimento as
pretensões do autor ao recebimento de horas extras, tampouco de
adicionais às horas trabalhadas aos domingos e feriados.
No que se refere à pretensão do autor ao recebimento de
vale refeição, o art. 27, II, “b”, da Lei Complementar no 602/2011 (fls.
46/47), estabelece a possibilidade de concessão de vale refeição aos
ocupantes do cargo de Guarda Municipal de Praia Grande, mas condiciona tal
percepção “de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras”
do Poder Executivo:
“Artigo 27 O Poder Executivo poderá, de acordo com as
disponibilidades orçamentárias e financeiras:
(...)
II conceder, sem qualquer incorporação ao vencimento ou
remuneração dos beneficiados: (...)
b) vale refeição aos servidores que estiverem cumprindo
jornada especial de trabalho, limitado a 1 (um) vale refeição
por plantão, incluído o plantão extra ou excepcional.” (fls.
46/47)
Da leitura do referido dispositivo legal, tem-se que o
pagamento do vale refeição é ato discricionário do Poder Executivo
Municipal, a depender da disponibilidade financeira do ente municipal. Com
isso, o vale refeição não corresponde a vantagem obrigatória a ser paga aos
Guardas Civis Municipais, mas sim a vantagem discricionária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
12
Administração Pública.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
em casos análogos, do Município de Praia Grande:
APELAÇÃO.
SERVIDOR
ESTATUÁRIO
MUNICIPAL.
GUARDA
CIVIL.
PRAIA
GRANDE.
Adicional
de
periculosidade. Horas extras. Vale-refeição. Pretensão de
recebimento dessas verbas. Impossibilidade. Ausência de
previsão na legislação específica. Incidência dos art. 21, 25 e 27
da Lei Complementar no 602/11 da Municipalidade de Praia
Grande. Precedente desta E. Corte. Sentença de improcedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1004466-20.2018.8.26.0477; Relatora Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data
de Registro: 21/10/2019)
REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO.
SERVIDOR
MUNICIPAL. PRAIA GRANDE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
HORAS EXTRAS DECORRENTES DA SUPOSTA SUPRESSÃO
DO INTERVALO INTRAJORNADA E RETRIBUIÇÃO DE
DOMINGOS E FERIADOS EM DOBRO. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE.
VALE
REFEIÇÃO.
Pedidos
improcedentes. A jornada de trabalho de 12x36 horas em turnos
de revezamento não fere o artigo 7o, inciso XIII, da CF. O autor
se submete a regime próprio e a jornada especial de trabalho e
descanso, além de eventuais plantões extraordinários. Regime
de revezamento que considera os domingos e feriados como
sendo dias normais. Pedidos genéricos, sem nenhuma
comprovação acerca da existência de horas extras trabalhadas
e não pagas, mesmo porque os holerites acostados nos autos
demonstram que excepcionais períodos excedentes e verba
relativa ao adicional noturno foram pagos pela Administração.
Ausência de previsão legal específica acerca do adicional de
periculosidade, sendo inaplicáveis as normas da CLT a servidor
público estatutário, como regra geral. Ademais, o autor já
percebe RET, previsto no artigo 25 da LCM no 602/2011, não
sendo admissível remunerar em duplicidade os riscos e perigos
de violência urbana que são inerentes às atividades
desempenhadas pelos guardas municipais. Inadmissível, ainda,
qualquer ingerência do Poder Judiciário no pagamento do vale-
refeição, posto se tratar de ato administrativo discricionário do
ente municipal, de acordo com sua disponibilidade econômico-
financeira (artigo 27, inciso II, b, da LCM no 602/2011). Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
13
falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o
feito envolve questão exclusivamente de direito, ademais se
revele prescindível a realização de prova pericial unicamente
com escopo de demonstrar a suposta situação que justificaria o
pagamento de adicional de insalubridade, vantagem ao qual o
autor não faz jus. Por fim, o juízo de 1o grau incorreu em
julgamento ultra petita ao julgar a ação parcialmente
procedente e condenando o réu no pagamento de vantagens que
não constavam do pedido exordial. Sentença reformada para
julgar a ação totalmente improcedente. REEXAME OFICIAL E
RECURSO DO RÉU PROVIDOS E RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1004910-53.2018.8.26.0477; Relator (a): Souza Nery; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data
de Registro: 01/10/2019)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO
guarda civil municipal
REMUNERAÇÃO -
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INADMISSIBILIDADE
SERVIDOR QUE JÁ RECEBE GRATIFICAÇÃO POR
REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET) JORNADA DE
TRABALHO DE 12x36 HORAS
REMUNERAÇÃO

COBRANÇA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS
VANTAGEM
PECUNIÁRIA INDEVIDA INAPLICABILIDADE DA CLT
vale refeição indevido
VANTAGEM DEPENDENTE DE
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - incidência da gap e
ret sobre os adicionais temporais, 13o salário e férias -
INADMISSIBILIDADE.
1.
A
relação
jurídico-funcional
estabelecida entre a Administração e o servidor é de caráter
estritamente legal, estatutário e unilateral, não trabalhista ou
contratual. 2. Guarda Civil Municipal. Pretendida percepção de
adicional
de periculosidade.
Servidor que já percebe gratificação por regime especial de trabalho (RET).
Inadmissibilidade da acumulação de vantagens com a mesma
causa jurídica, pena de bis in idem. 3. Servidor público
municipal
estatutário.
Sujeição
ao
regime
jurídico
administrativo e não à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
Horas
extraordinárias
devidamente
remuneradas
conforme legislação local. 4. Pagamento do vale-refeição.
Descabimento. Ato administrativo discricionário que depende
das disponibilidade orçamentária do Município. Inteligência do
artigo 27, inciso II, da Lei Complementar Municipal no. 602/11.
5. Incorporação da Gratificação de Atividade ou Produtividade
GAP e do RET ao 13osalário e ao adicional de férias.
Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 25 e 26 da Lei
Complementar Municipal no 602/2011. Vantagens de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
14
eventual, que reclama a efetiva prestação de serviço em
condições excepcionais e preenchimento dos requisitos legais,
razão pela qual não se cogita de sua incidência na base de
cálculo de outras verbas. Sentença reformada. Pedido
improcedente. Reexame necessário, considerado interposto,
provido. Recurso do autor prejudicado. (TJSP; Apelação Cível
1014564-64.2018.8.26.0477; Relator Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data
de Registro: 30/09/2019)
“REEXAME NECESSÁRIO. Valor da condenação inferior ao
piso previsto no NCPC (500 salários mínimos). Não cabimento
do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, III, do
NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. Pleito de perícia
técnica para apuração do adicional de periculosidade para
verificar as condições laborais e o emprego de arma de fogo.
Razões alegadas que se confundem com o mérito. Preliminar
rejeitada. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarda Civil
Municipal de Praia Grande. Adicional de Periculosidade.
Impossibilidade. Omissão legislativa que não pode ser suprida
pelo Poder Judiciário. Servidor que já recebe gratificação de
jornada especial de trabalho, que remunera as condições de
trabalho do Autor, nos termos do da Lei Complementar
Municipal no 602/2011. Relação estatutária que impede
aplicação de regras da CLT. Necessidade de se observar o
princípio da legalidade. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Guarda Civil Municipal de Praia Grande. Horas extras,
pagamento aos domingos e feriados em dobro e vale refeição.
Servidor estatutário submetido ao regime de escala 12 X 36
horas de trabalho. Pretensão ao recebimento das diferenças das
horas extras excedentes, com acréscimo de 50%, pagamento aos
domingos e feriados em dobro e vale refeição. Impossibilidade.
Inaplicabilidade aos servidores estatutários das disposições
constantes na CLT. Jornada especial de trabalho (12x36) de
funcionário estatutário municipal, respeitada a escala e a
jornada semanal de trabalho, não há que falar em pagamento
das verbas extraordinárias pretendidas. Competência privativa
do
Município
para
legislar
sobre
seu
funcionalismo.
Precedentes. Direito a horas extras, pagamento aos domingos e
feriados em dobro e vale refeição não configurado. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. Guarda Civil Municipal de Praia
Grande. Gratificação de atividade ou produtividade (GAP) ao
13o salário e ao adicional de férias. Possibilidade. Verba que a
despeito de ser eventual e transitória, foi recebida pelo servidor
de forma habitual no decorrer do ano, devendo ser considerada
na base de cálculo das vantagens de 13o e adicional de férias.
Gratificação a título de atividade especial (RET) no 13o salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
15
e adicional de férias, que vem sendo observada na análise dos
comprovantes de rendimento do autor. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. Guarda Civil Municipal de Praia Grande.
Integração da GAP no adicional por tempo de serviço
(quinquênio e sexta parte). Impossibilidade. Art. 25 e 26 da Lei
Complementar
Municipal
no
602/2011
que
vedam
a
incorporação de tais gratificações. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema
810 (RExtr. no 870947/SE). Sentença mantida, neste aspecto,
com observação. Reexame necessário não conhecido. Recursos
improvidos.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1013139-02.2018.8.26.0477; Relator: Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR
MUNICIPAL
QUATÁ
GUARDA CIVIL MUNICIPAL -
Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade
Inadmissibilidade
Inexistência de regulamentação de
percentuais e base de cálculo da norma legal - Impossibilidade
de aplicação por analogia da CLT ou da NR-16 do MTE,
tampouco de regulamentação do benefício pelo Poder
Judiciário, sob pena de afronta à separação dos Poderes -
Ademais, o laudo técnico acostado aos autos concluiu que as
condições de trabalho do autor não são perigosas - Não sendo
devido o adicional de periculosidade, não há que se falar em
reflexos Horas extraordinárias, intervalos para refeições não
gozados e trabalho em domingos e feriados - Inadmissibilidade,
ante a jornada especial de trabalho de 12 x 36 - Em jornada
especial de trabalho (12 x 36) de guarda noturno, respeitada a
escala e a jornada semanal de trabalho, não há que falar em
pagamento de verbas referentes à hora extraordinária, intervalo
de refeição não gozado e dia trabalhado em domingo ou feriado
- Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal
Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000590-98.2016.8.26.0486;
Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento:
15/02/2017; Data de Registro: 15/02/2017)
À vista do apresentado, de rigor o desprovimento do
recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença de improcedência dos
pedidos formulados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004925-22.2018.8.26.0477 -Voto no
16
Ante o insucesso do autor em seu recurso voluntário e a
manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, além dos aqui
acrescidos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1% acima do
valor fixado em 1o Grau (que arbitrou os honorários em 10% (dez por cento)
do valor da causa fl. 248), nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015,
em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da
parte apelada, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor (fls.
97/98).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do autor, mantendo-se a r. sentença de
improcedência dos pedidos, por seus próprios fundamentos e aqueles ora
acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora